Tribunal: TJSP
Processo: 1017649-83.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250532
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017649-83.2017.8.26.0577, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante/apelado
SÉRGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provido
ao reexame necessário, ao recurso autárquico e ao apelo do autor. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017649-83.2017.8.26.0577 -Voto no 27.075 – J.V
2
Apelação Cível no 1017649-83.2017.8.26.0577
Apelante/Apelado: Sérgio Augusto de Oliveira
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: Santa Branca
Voto no 27.075 – J.V
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE PRODUÇÃO -
PAIR - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
-
NEXO
CAUSAL
DEMONSTRADO – BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame necessário, recurso autárquico e apelo do autor
parcialmente providos.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro alegando ter
sofrido perda auditiva em decorrência da exposição a ruídos excessivos em
seu ambiente de trabalho, o que lhe acarretou redução da capacidade
laborativa e dá ensejo ao benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, com a condenação da autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir da
citação (porque não houve requerimento administrativo – 07.12.2017), mais
abono anual, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios de
10% sobre o total das prestações vencidas até a sentença (Súmula 111 do
STJ) (fls. 157/161).
Apela o INSS pugnando pela improcedência da ação, eis que não
comprovados a incapacidade laborativa e o nexo causal ocupacional. Afirma,
também, que a moléstia apresentada é exclusivamente degenerativa e que não
se pode conceder auxílio-acidente por infortúnio de qualquer natureza
(espécie 36) em ação na qual se postula o homônimo acidentário (espécie 94).
Pede, assim, a reforma integral da sentença.
Recorre também o autor alegando que, ao contrário do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017649-83.2017.8.26.0577 -Voto no 27.075 – J.V
3
constou do julgado, realizou requerimento administrativo. Por isso, postula a
modificação do termo inicial do benefício da citação para a data do pedido
administrativo, isto é, 02.06.2017 (fls. 20/21). Afirma, ainda, que a
modificação da DIB leva à alteração da disciplina dos juros de mora, que
deverão ser computados englobadamente até a citação e, depois,
decrescentemente mês a mês. Por fim, requer a majoração dos honorários
advocatícios para 15%, como forma de remunerar adequadamente o trabalho
do causídico.
Apenas o recurso autárquico foi respondido. Decisão não
submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Apesar da omissão da sentença quanto a este ponto, verifico que
a decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa oficial, por
força do que dispõe o art. 496, inc. I, do CPC/2015.
Narra o autor, na inicial, que, devido às suas atividades
profissionais, tornou-se portador de PAIR, razão pela qual a sua capacidade
de trabalho foi reduzida, fazendo jus ao benefício acidentário.
Na avaliação médica designada (fls. 96/98), o perito, valendo-se
do exame clínico e audiometria atual, constatou a presença de disacusia
bilateral de 40,36%, segundo a Tabela de Fowler. Anotou, ainda, que houve
necessidade de conversar em tom mais elevado com o autor, para possibilitar
a sua compreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017649-83.2017.8.26.0577 -Voto no 27.075 – J.V
4
Concluiu, assim, pela presença de incapacidade parcial e
permanente para o exercício de sua atividade habitual. Contudo, solicitou a
apresentação do PPP para poder confirmar a presença de exposição a ruídos
excessivos, embora já pudesse afirmar que a alteração auditiva apresentada
era compatível com doença ocupacional.
As ex-empregadoras do segurado foram oficiadas e apresentaram
os respectivos PPPs (fls. 111 e 120/123). Ficou demonstrado que em um dos
empregos (com duração de agosto de 1998 a junho de 2003), o obreiro
permaneceu habitualmente exposto a ruídos de 92dB (fl. 111). No outro
emprego, os níveis de pressão sonora permaneceram abaixo de 85db.
Intimado a se manifestar sobre os novos documentos, o louvado
reconheceu a presença de nexo causal com o trabalho: "Diante dos
documentos apresentados, foi comprovado que trabalhou parte de sua vida
profissional exposto a ambientes com ruídos profissionais insalubres que
corroboraram para a doença auditiva do autor." (fl. 136).
Como se percebe, o laudo pericial é conclusivo pela
incapacidade do autor, classificada como parcial e permanente, e pela
presença de nexo causal ocupacional.
As partes tiveram ciência do laudo e o INSS não ofertou
elementos técnicos que pudessem infirmar as assertivas periciais.
Dessa forma, inafastável é a concessão do benefício, por estarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017649-83.2017.8.26.0577 -Voto no 27.075 – J.V
5
preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a
incapacidade laborativa e o nexo de causalidade.
O termo inicial deve ser modificado para a data do requerimento
administrativo realizado pelo obreiro (02.06.2017 – fls. 20/21), visto que,
tratando-se a PAIR de moléstia que sabidamente não permite melhora,
cumpre reconhecer que o INSS já tinha como diagnosticar a presença de
incapacidade parcial e permanente ao analisar o pedido administrativo de
auxílio-acidente formulado pelo autor.
Por consequência, os juros de mora deverão ser computados a
partir da citação, englobadamente, e, a partir de então, de forma decrescente,
mês a mês.
Dá-se provimento, nestes dois pontos, ao recurso do segurado.
Considerando que a sentença é ilíquida, a verba honorária deverá
ser fixada somente quando da fase de liquidação, consoante determina o art.
85, §4o, II do CPC, observada a Súmula 111 do STJ. Neste ponto, acolho
parcialmente o reexame necessário, o recurso do INSS e o apelo do autor.
Por fim, objetivando manter a necessária cautela quanto à
fixação de índices e fatores de correção de forma prematura, consigno que o
montante devido a título de parcelas atrasadas será monetariamente corrigido
pelos índices econômicos pertinentes, a serem fixados na fase de
liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no 4.357 e no Tema
810 do STF, atrelado ao RE no 870.947/SE, providos, neste ponto, o reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017649-83.2017.8.26.0577 -Voto no 27.075 – J.V
6
necessário e o apelo autárquico.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, ao apelo autárquico e ao recurso do autor.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator